Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-59.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019571-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX JUNIOR DA SILVA - CPF: 042.385.951-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM RODRIGUES NEMER SILVA - CPF: 717.121.191-68 (APELANTE), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FELIX DOS SANTOS FILHA - CPF: 153.323.061-72 (VÍTIMA), ANTONIO SOARES DE MELO - CPF: 127.008.861-00 (VÍTIMA), JOALHERIA SOARES LTDA - CNPJ: 01.280.536/0001-70 (VÍTIMA), JOSE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 795.674.101-78 (VÍTIMA), PAULO CEZAR SOUZA NEVES FILHO - CPF: 702.927.791-00 (VÍTIMA), THALLIS SOARES DA SILVA - CPF: 706.361.471-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I C/C ART. 61, INC. II, “H”, DO CP E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR FALTA DE PROVAS OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E COAUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DIVISÃO DE TAREFAS – RESPONSÁVEL PELA FUGA DOS DEMAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
PRETENSÃO COMUM
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR INFRATOR – CRIME FORMAL – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COM SUJEITO PENALMENTE RESPONSÁVEL – SÚMULA 500 DO STJ – ORIENTAÇÕES DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 61, INC. II, “H”, DO CP (VÍTIMA IDOSA)
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA – IDADE DA VÍTIMA QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade dos crimes e a autoria do apelante está amplamente comprovadas nos autos, eis que a sua conduta na ação foi a de ser responsável por realizar o transporte e propiciar a fuga dos comparsas, função que também foi indispensável para a consumação do intento criminoso. Desta forma, certo é que aderiu à conduta prevista no tipo penal, fazendo sua vontade convergir com a dos demais agentes, a inviabilizar a absolvição por falta de provas ou a participação de menor importância, ante a divisão de tarefas para a prática delitiva.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (STJ, Súmula 500).

A comprovação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, para efeitos penais, pode ser feita através de qualquer documento hábil, em especial quando este não deixa margem para dúvidas sobre a idade da vítima. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAX JUNIOR DA SILVA
e
WILLIAM RODRIGUES NEMER SILVA,
em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº 1019571-59.2022.8.11.0042, que os condenou como incursos nos artigos 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e § 2º-A, inciso I (com emprego de arma de fogo), na forma dos artigos 61, inciso II, alínea “h” (uma vítima idosa) e artigo 70 (por serem três vítimas) e
artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90
, às penas, respectivamente, de
14 (quatorze) anos 02 (dois) meses 15 (quinze) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
e
12 (doze) anos 01 (um) mês de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
,
regime inicial
fechado
(id. 185356446).

Não se conformando com os termos da sentença,
MAX JUNIOR DA SILVA
e
WILLIAM RODRIGUES NEMER SILVA
, através da Defensoria Pública

interpuseram recurso de apelação (id. 185356462).

Nas razões recursais
WILLIAM RODRIGUES NEMER SILVA
pugnou pela: a) absolvição da prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, CPB, e artigo 244-B da Lei 8.0869/90, em razão da insuficiência de provas condenatórias, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP; b) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP; e subsidiariamente em relação a prática do crime de roubo majorado:

c) que seja reconhecido o benefício da participação de menor importância (id. 185356466).

MAX JUNIOR DA SILVA
requereu a) a absolvição da prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.869/90, em razão da insuficiência de provas condenatórias, com fulcro no artigo 386, VII do CPP; b) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP (id. 185356467).

Em resposta ao recurso defensivo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões pugnou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção a r. sentença intacta (id.
185356469
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se
desprovimento
dos recursos aviados pelas defesas dos acusados (id. 191777183), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADAS AOS TESTEMUNHOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR E DE UM DOS APELANTES – SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – A MERA ALEGAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO PELA DEFESA, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO – 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – EVIDENCIADA A FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – ALTA RELEVÂNCIA CAUSAL DA ATUAÇÃO DO ACUSADO PARA ÊXITO DO CRIME PATRIMONIAL, PORQUANTO TINHA O PLENO DOMÍNIO DO FATO E PODERIA AGIR DIVERSAMENTE – 3. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA IDOSA) – INADMISSIBILIDADE – CRITÉRIO DE APLICAÇÃO OBJETIVO – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
MAX JUNIOR DA SILVA
e
WILLIAM RODRIGUES NEMER SILVA,
em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº 1019571-59.2022.8.11.0042, que os condenou como incursos nos artigos 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e § 2º-A, inciso I (com emprego de arma de fogo), na forma dos artigos 61, inciso II, alínea “h” (uma vítima idosa) e artigo 70 (por serem três vítimas) e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, às penas, respectivamente, de
14 (quatorze) anos 02 (dois) meses 15 (quinze) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
e
12 (doze) anos 01 (um) mês de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
,
regime inicial
fechado
(id. 185356446).

Em resumo,
WILLIAM RODRIGUES NEMER SILVA
pugnou pela: a) absolvição da prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, CPB, e artigo 244-B da Lei 8.0869/90, em razão da insuficiência de provas condenatórias, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP; b) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP; e subsidiariamente em relação a prática do crime de roubo majorado: c) que seja reconhecido o benefício da participação de menor importância (id. 185356466).

MAX JUNIOR DA SILVA
requereu a) a absolvição da prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.869/90, em razão da insuficiência de provas condenatórias, com fulcro no artigo 386, VII do CPP; b) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP (id. 185356467).

Eis a narrativa constante da denúncia que:

“...

No dia 08/12/2022, por volta de 11h00min, no estabelecimento comercial denominado “Joalheria Soares”, localizado na Travessa Avelino de Siqueira, nº 30, bairro centro, nesta Capital, os denunciados MAX JUNIOR e WILLIAN, agindo em coautoria com o adolescente infrator Thallis Soares da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, “04 relógios de diferentes marcas, 12 pulseiras de relógios douradas, 14 pares de brincos, 11 pingentes dourados, 13 anéis dourados, 03 pares de brincos argolas dourados, 01 corrente dourada, a quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais) em espécie da vítima Antônio , documentos pessoais e a quantia de 1.300,00 (mil e tre - zentos reais) em espécie da vítima José Gonçalves, 01 carteira de bolso contendo cartões bancários da vítima Paulo Cezar, avaliados no total de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), sendo os primeiros de propriedade da aludida empresa vítima e os demais das vítimas Antônio Soares de Melo (73 anos de idade), José Gonçalves de Souza e Paulo Cezar Souza N. Filho (ID 106674614).

Conforme apurado, no dia e hora do fato, os denunciados se dirigiram ao local do fato na companhia do adolescente Thallis em um veículo Renault Sandero cor vermelha placas OAQ-8987, que era conduzido pelo denunciado WILLIAN. Infere-se que, ao chegarem no estabelecimento comercial, este permaneceu no carro, aguardando para dar fuga, enquanto o denunciado MAX JUNIOR e o menor Thallis adentraram na “Joalheira Soares” e com uma arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.

Em seguida, o denunciado MAX JUNIOR conduziu a vítima idosa Antônio até o fundo da loja onde determinou que ela e os demais funcionários que ali estavam (José e Paulo) deitassem no chão. Na sequência, enquanto o adolescente Thallis recolhia vários objetos (joias e relógios), as vítimas José, Antônio e Paulo ficavam sob a mira da arma de MAX JUNIOR, o qual a todo momento as ameaçava de morte e falava para não olharem para ele.

Consta que, após o adolescente Thallis terminar de recolher os objetos e acondicioná-los em uma sacola preta, o denunciado MAX JUNIOR exigiu que as vítimas José, Antônio e Paulo entregassem-lhe suas carteiras.

Ato contínuo, de posse dos objetos subtraídos, o denunciado MAX JUNIOR e o menor infrator saíram do estabelecimento e embarcaram no carro conduzido pelo comparsa WILLIAN, que estava aguardando para dar fuga.

Logo após o roubo, a polícia militar foi acionada e, na oportunidade, foram informados de que os autores do roubo haviam empreendido fuga em um veículo Renault Sandero cor vermelha placas OAQ-8987, sendo que um dos autores portava uma arma de fogo.

Nesse momento, a guarnição deparou-se com o referido veículo, instante em que fez o acompanhamento e após aproximar-se do veículo, dois indivíduos empreenderam fuga a pé, mas logo foram abordados (WILLIAN e o adolescente infrator Thallis).

Foi verificado que o condutor do veículo Sandero era o denunciado WILLIAN e, ao proceder busca veicular, foram localizadas as carteiras de bolso de duas das vítimas (Sr. Paulo e Sr. José), sendo que na carteira deste último havia o valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) em espécie.

Ao serem questionados acerca da arma de fogo utilizada no crime, o denunciado WILLIAN e o adolescente infrator Thallis informaram aos policiais que um terceiro comparsa estaria em poder do objeto.

Posteriormente, uma guarnição VTR UFMT 01 abordou o denunciado MAX JUNIOR, monitorado com tornozeleira eletrônica, portando em sua cintura um revólver calibre 38, marca Taurus, de n° WA68218, com cinco munições do mesmo calibre e durante revista pessoal, localizaram e seus bolsos três (03) relógios produtos do roubo da loja, bem como a quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais) subtraídos da vítima idosa Antônio Soares, proprietário da joalheira.

Ao serem indagados sobre os outros materiais roubados, informaram que na fuga arremessaram um saco preto na rua, razão pela qual a guarnição retornou ao local indicado e localizou o saco preto contendo relógios de pulso, jóias e acessórios roubados da joalheria (termo apreensão ID 106674592).

Diante disso, MAX JUNIOR e WILLIAN foram presos em flagrante delito e, juntamente com o adolescente infrator Thallis, encaminhados a Delegacia pra providências.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado MAX JUNIOR reservou no direito de ficar calado e manifestar somente em juízo (ID 106674606).

Já WILLIAN negou qualquer participação na empreitada criminosa. Afirmou conhecer o adolescente infrator, pois já tinha realizado outras corridas particulares com tal pessoa, uma vez que trabalha como motorista de aplicativo.

O adolescente infrator Thallis Soares da Silva, ao ser ouvido na delegacia, disse ter praticado o assalto juntamente com seus comparsas Willian e Max e que estavam no veículo de Willian que é UBER (ID 106674608).

A vítima José Gonçalves de Sousa foi ouvida pela autoridade policial e, além de descrever a prática do delito, reconheceu o denunciado MAX JUNIOR como um dos autores do roubo, na companhia do menor infrator Thallis (ID 106674600 – pág. 2).

Não se pode olvidar que os denunciados MAX JUNIOR e WILLIAN, ao cometerem crime na companhia do adolescente Thallis Soares da Silva, contribuíram sobremaneira para sua corrupção, e sendo o delito previsto no artigo244-B do ECA um crime formal, à luz da Súmula 500 do STJ, encontra-se os denunciados incursos nas sanções do dispositivo em testilha.

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MAX JUNIOR DA SILVA e WILLIAN RODRIGUES NEMER SILVA como incurso nas penas do Art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), §2º–A- inciso I (emprego de arma de fogo), na forma dos Artigos 61, inciso II, “h” (1 vítima idosa) e 70 (03 vítimas) do Código Penal, em concurso material com o Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente...”
(id. 185356365).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Willian Rodrigues Nemer Silva

A
materialidade
restou demonstrada por meio do auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termos de Declarações Policiais, Termo de Entrega, Termo de Entrega 02, Termo de Entrega 03, Termos de Declarações das Vítimas, além das demais declarações colhidas durante a fase policial.

O coacusado
Max Júnior da Silva
, em juízo, confessou ter praticado ambos os crimes constantes da denúncia, tendo confirmado que, na data dos fatos, considerando a precária situação financeira que sua família vinha enfrentando, este resolveu se deslocar até a região central da cidade em busca de uma oportunidade, tendo encontrado por acaso o menor de idade
Thallis Soares da Silva
, quando passava pela praça pública localizada em frente à igreja Matriz desta Capital.

Esclareceu, ainda, que, na ocasião, o adolescente teria lhe convidado para praticar um assalto a uma joalheria da região, após informá-lo que portava uma arma de fogo que teria recentemente adquirido.

Referido acusado asseverou que, ao chegar ao estabelecimento, ele mesmo teria dado voz de assalto ao proprietário e demais vítimas que se encontravam no local, determinando para que todos fossem até o fundo da joalheria e se deitassem no chão com o rosto para baixo, enquanto o menor
Thallis
recolhia os relógios, joias e demais pertences das vítimas.

Por fim, alegou que após o crime teria deixado o local correndo em companhia do menor de idade, tendo se deslocado até a igreja Assembleia de Deus localizada na Avenida Prainha, local em que eram aguardados pelo acusado
William
, que estaria esperando há vários minutos com seu automóvel Renault Sandero.

Sustentou, ainda, que o acusado William não tinha conhecimento de que iria praticar o crime, e que este seria apenas um motorista de UBER conhecido de sua esposa, que estaria realizando uma corrida particular, ou seja, sem acionar o aplicativo de transporte.

A vítima José Gonçalves de Sousa, em ambas as fase processuais, descrever como se desenvolveu a ação criminosa, reconheceu MAX como um dos autores do roubo, na companhia do menor infrator Thallis.

Outrossim, o adolescente infrator Thallis Soares da Silva, ao ser ouvido pela autoridade policial, admitiu a prática do assalto com os comparsas WILLIAN e MAX, e que utilizaram o veículo de WILLIAN que é UBER

O apelante
Willian Rodrigues Nemer Silva
,
perante a autoridade policial negou sua participação no crime, tendo apresentado a seguinte versão:

“(...) QUE afirma trabalhar como motorista de aplicativo e nega qualquer envolvimento com o roubo;
QUE conhece THALLIS e a sua irmã, NAYARA, através de corridas que já realizou para ambos de forma particular, negociada diretamente entre as partes, fora do aplicativo; QUE na data corrente NAYARA solicitou uma corrida particular para seu irmão, devendo o interrogado aguardá-lo em frente à Igreja Universal, na Prainha, região Central de Cuiabá
, com destino final na residência do adolescente, bairro Alvorada;
QUE indagado sobre o valor cobrado pelo serviço, respondeu que foi R$100,00
, porque estava em casa, Bairro Doutor Fabio, considerando a distância a ser percorrida de seu ponto de partida até onde buscaria THALLIS e seu destino final, ofertou esse valor e ela aceitou;
QUE logo que chegou à Igreja Universal, cerca de 10 minutos depois, o menor THALLIS e seu comparsa chegaram correndo para dentro do automóvel dando ordem para correr; QUE saiu sem entender o que acontecia e, no trajeto, contaram-lhe que haviam roubado uma joalheria e estavam armados; QUE nega ter dirigido em alta velocidade, ao contrário, trafegou de forma regular e parou no semáforo logo após a subida do Morro da Luz, momento em que lhe exibiram a arma exigindo que ele continuasse; QUE então solicitou que os dois saíssem do veículo; QUE logo após MAX saltou com o carro ainda em movimento, sem aguardar parar totalmente; QUE o adolescente também saiu um pouco depois; QUE obedeceu a ordem de parada dos policiais; QUE nega a resistência à prisão e salienta que mesmo assim foi agredido com chutes
; QUE no momento da abordagem, afirma que não havia nada do roubo em sua posse ou em seu veículo, porque os verdadeiros envolvidos arremessaram os objetos da joalheria pela janela em um saco preto, e quanto à arma, MAX saiu com ela em seu poder; QUE salienta que o veículo Sandero, vermelho, vinculado ao BO, é de sua propriedade, sendo ele utilizado para desempenhar seu trabalho de motorista de aplicativo; (...)”

Em juízo, o apelante continuou negando ter conhecimento da intenção criminosa dos demais, no entanto, asseverou que estaria fazendo uma corrida particular a pedido da esposa de
Max
, uma vez que esta seria sua cliente, e que já a teria atendido em outras oportunidades. No entanto, ao ser questionado sobre o nome da esposa de Max, este afirmou não se recordar.

Sobre a dinâmica dos fatos,
Willian
afirmou que, após aguardar
Max
e o menor por algum tempo na Avenida Prainha, estes teriam embarcado às pressas em seu veículo com algumas sacolas, tendo sido determinado, em tom de ameaça, que saísse do local rapidamente.

Pelo que se verifica de suas declarações, o acusado também negou ter empreendido fuga das viaturas de policia após ter recebido a ordem de parada, tendo sustentado que logo após perceber os sinais luminosos, teria encostado o veículo imediatamente, bem como que, embora não tenha empreendido fuga,
Max
teria saltado do carro em movimento.

Ao ser questionado sobre o valor cobrado pela suposta corrida particular, o acusado afirmou em juízo que receberia
R$ 80,00 (oitenta reais)
como pagamento, tendo afirmado que nenhum objeto das vítimas foi encontrado em seu poder.

Todavia, embora o apelante
Willian
tenha negado sua participação no crime, e ainda, o coacusado
Max
, ao confessar a autoria delitiva, também tenha declarado que
Willian
seria apenas um motorista contratado, com intuito de isentá-lo de qualquer participação na empreitada criminosa,
há inúmeras contradições apresentadas pelos acusados quanto à participação do apelante Willian no crime
.

Frisa-se que pelos depoimentos prestados, não se verifica um consenso quanto à contratação de
Willian
para realizar a suposta corrida particular, já que pelas declarações prestadas pelo
menor Thallis na delegacia
, este afirmou:

“
QUE na presença de seu curador afirmou que foi quem teve a ideia de chamar os comparsas: WILLIAN e MAX, para juntos praticarem o assalto a JOALHERIA
; QUE declara não ser usuário de entorpecente; QUE a JOALHERIA foi escolhida aleatoriamente no momento em que passou na frente da mesma; QUE estavam no veículo do Willian que é UBER, chamaram para levar no Centro e que era para esperá-los do outro lado da Praça Ipiranga”

Em juízo,
Thallis
declarou que
Willian
estaria somente prestando um serviço como
Uber
e não tinha conhecimento de sua intenção criminosa, tendo afirmado ainda, que o seu comparsa
Max
era quem teria chamado
Willian
,
TENDO RESSALTADO QUE NÃO CONHECIA WILLIAN
.

Sobre este ponto, em suas declarações prestadas na fase policial,
o próprio acusado Willian declarou:

“QUE conhece THALLIS e a sua irmã, NAYARA, através de corridas que já realizou para ambos de forma particular, negociada diretamente entre as partes, fora do aplicativo; QUE na data corrente NAYARA solicitou uma corrida particular para seu irmão, devendo o interrogado aguardá-lo em frente à Igreja Universal, na Prainha, região Central de Cuiabá”

Em juízo,
Willian
também apresentou outra versão, já que, desta vez, alegou que estaria fazendo uma corrida particular a pedido da esposa de
Max
, que seria sua cliente de outros atendimentos particulares realizados, embora sequer tenha se recordado o nome da mesma.

Ainda sobre a contratação de
Willian
, consoante se observa das declarações prestadas pelo acusado
Max
em juízo, verifica-se que este também entrou em contradição em suas declarações, já que nessa mesma oportunidade, embora tenha afirmado que sua esposa seria a responsável pela contratação de
Willian
, posteriormente afirmou que teria acabado de acionar o UBER pessoalmente, quando decidiu cometer o assalto.

Em resumo, existe uma contradição quanto a contratação de Willian para a realização da suposta corrida particular. Na Delegacia de Polícia o adolescente infrator Thallis afirmou chamaram Willian para levá-los ao Centro e esperá-los do outro lado da Praça Ipiranga. Entretanto, em juízo, declarou que Max foi quem teria chamado Willian, ressaltando que não conhecia Willian. Não obstante, WILLIAN afirmou na fase inquisitorial que conhecia Thallis e a sua irmã, através de corridas realizadas para ambos de forma particular, e que na data do fato foi justamente a irmã de Thallis que solicitou a corrida e pediu para que o carro estivesse em frente à Igreja Universal, na Prainha, região Central de Cuiabá/MT. Ocorre que, em seu interrogatório judicial, WILLIAN apresentou nova versão, desta vez, de que fazia uma corrida particular a pedido da esposa de Max, que seria sua cliente de outros atendimentos particulares realizados, embora sequer tenha se recordado o nome da cliente. Por fim, o acusado Max também entrou em contradição em suas declarações na solenidade instrutória, vez que no início afirmou que sua esposa fez a contratação de Willian, mas posteriormente alegou que acionou o UBER pessoalmente, quando decidiu cometer o assalto.

Ainda, verifica-se que as contradições quanto a participação de
Willian
no crime não se referem somente quanto a quem realmente teria realizado a sua contratação, já que também não há consenso no que diz respeito ao valor cobrado pela corrida particular, uma vez que na delegacia,
Willian
afirmou que havia cobrado
R$ 100,00 (cem reais)
pela corrida, em juízo, declarou que receberia
R$ 80,00 (oitenta reais),
enquanto que o acusado
Max
, declarou em juízo que teria pago o valor “normal” de
R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Desse modo, destaca-se que, além das contradições com relação aos preços, não se mostra razoável a alegação de que o acusado Max, após ter relatado se encontrar em uma delicada situação financeira, tenha contratado uma corrida para um curto deslocamento, pelo valor de
R$ 100,00 (cem reais),
ou até mesmo de
R$ 80,00 (oitenta reais),
pois, além de ambos os valores se mostrarem exorbitantes, haveria outras formas de transporte mais econômicas, o que seria mais condizente com a realidade financeira descrita em juízo, que supostamente teria motivado
Max
a cometer o crime em análise.

Ademais, deve-se ressaltar que, muito embora o apelante
Willian
tenha afirmado não ter resistido a ordem de parada dos policiais militares, já que teria prontamente se entregado, pelas declarações prestadas pelos policiais, verifica-se que este,
além de ter empreendido fuga das guarnições em alta velocidade por vias públicas, também tentou fugir a pé dos policiais após parar o veículo, tendo ainda, reagido à prisão após ser abordado, consoante se verifica pelos autos de resistência constante dos autos
.

Pelo que se observa das declarações dos policias e dos próprios acusados, resta inquestionável que o acusado
Max
teria conseguido escapar de uma das viaturas, após se jogar do veículo Renault Sandero em movimento,
tanto é que foi capturado por uma equipe policial diferente da que havia iniciado a perseguição
, o que convenhamos, somente seria possível se o veículo ocupado pelos acusados obtivesse certa distância das viaturas, o que certamente não seria possível, caso os acusados estivessem trafegando vagarosamente, como pretendeu alegar o apelante
Willian
, inclusive, segundo consta do boletim de ocorrência, ao ser removido do pátio da SEMOB, o veículo Renault Sandero foi autuado pelas infrações de trânsito cometidas durante a perseguição.

Desta forma, verifica-se que, além de fugir da razoabilidade, as alegações do apelante
Willian
, também contrariam a versão dos fatos apresentada de maneira unânime pelas testemunhas militares.

Portanto, se depreende dos autos, que a conduta do apelante WILLIAN na ação foi a de ser responsável por realizar o transporte e propiciar a fuga dos comparsas, função que também foi indispensável para a consumação do intento criminoso. Desta forma, certo é que aderiu à conduta prevista no tipo penal, fazendo sua vontade convergir com a dos demais agentes.

Sobre este ponto, se faz necessário destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais,
a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade
, desta forma, os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Dessa forma, para que a versão policial fosse invalidada e/ou desconsiderada, a defesa teria que ter carreado aos autos provas que indubitavelmente ilustrassem a versão dos fatos apresentadas pelo acusado, ainda mais neste caso, em que
foi preso em flagrante delito em companhia do menor de idade Thallis, após ter transportado os coacusados após o crime em alta velocidade
, de modo que a argumentação manejada pela defesa se mostrou completamente insuficiente para afastar sua participação como motorista na empreitada criminosa.

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram os crimes a eles imputados.

Como descrito acima, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática delitiva pelo apelante, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

Assim, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância requerida pelo apelante
Willian Rodrigues Nemer Silva
, fundada na tese de que participaram do delito de forma menos gravosa, pois o apelante agiu de forma direta para a configuração do crime.

Vale lembrar que, nestes tipos penais, praticados em concurso de pessoas, não se faz necessário que todos os agentes pratiquem os atos da figura típica, bastando que contribuam para o êxito da subtração.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do artigo 29 e seus parágrafos, o que, no caso, não restou demonstrado, ao passo que se trata de crime com distribuição de tarefas anteriormente definidas, para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito, no caso.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.”
(Manual de direito penal, 21ª ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre todos apelantes.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – tese comum ao apelantes
.

Não obstante as alegações de que não tinha conhecimento da menoridade do coautor, é certo que o crime de corrupção de menor se caracteriza pela conduta de corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a cometê-la.

Ainda, cumpre destacar que, a prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do ECA) é inconteste e cristalina, isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, verifica-se a efetiva participação do adolescente infrator Thallis Soares da Silva na prática do delito de roubo majorado.

Igualmente, a inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA e prescinde de demonstração da efetiva corrupção do menor.

“independente da prova efetiva de corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500)

A Súmula transcrita acima estabelece, de forma clara, que a caracterização do crime independe de prova de efetiva concretização do delito pelo menor, bem como que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação.

Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Anoto julgado deste e. Tribunal:

“O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.”
(TJMT,Ap 65640/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.10.2018)

“O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da natureza formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime em companhia de adulto, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração.”
(Ap 34509/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 26.9.2018)

“[...] O crime de corrupção de menor é de natureza formal, de sorte que, a sua caracterização independe de prova efetiva da posterior corrupção do menor sendo, pois, suficiente esteja comprovada a participação do inimputável em prática delituosa em companhia de maior de 18 anos, estando caracterizado o crime ainda que o menor possua outros antecedentes infracionais [...].”
(Apelação Criminal nº 758/2012 - Relator: Des. Rondon BassilDower Filho – 10.9.2013)

Portanto, comprovado o envolvimento do adolescente [
Thallis Soares da Silva
], mostra-se procedente a condenação do apelante por corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Ademais, não há se falar na tese de erro de tipo, uma vez que a mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar a condenação. Neste sentido:

“(...) Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória (...)” (TJMT, AP. 0017198-71.2017.8.11.0002) (...)
(N.U 0038502-69.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)” – Sem destaques no original.

Logo, impõe-se manter a condenação por corrupção de menores.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H” DO CÓDIGO PENAL.

Não obstante as alegações defensivas, os apelantes praticaram o crime contra a vítima idosa
Antônio Soares de Melo
, que na data dos fatos possuía 73 (setenta e três) anos de idade, o que sem sombra de dúvidas, atraiu a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal.

Consoante bem fundamentado, a vítima Antonio Soares de Melo, possuía 73 (setenta e três) anos à época do fato, o que pode ser facilmente comprovada pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência e Termo de Declaração, de onde se infere a sua data de nascimento (26 de junho de 1949), o número de sua Carteira de Identidade (797901 SSP) e o CPF 127.008.861-00.

Os referidos documentos, na espécie, devem ser considerados "documentos hábeis" à comprovação da idade da vítima, por possuir fé pública. Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADOS - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECOTE DA AGRAVANTE ART 61, INC II, ALÍNEA "H" DO CÓDIGO PENAL - CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO - INVIABILIDADE - IDADE DA VÍTIMA QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - BENESSE JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça, incabível é a desclassificação da conduta para o crime de furto.

- A comprovação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, para efeitos penais, pode ser feita através de qualquer documento hábil, em especial quando este não deixa margem para dúvidas sobre a idade das vítimas. Precedentes do STJ.

- Não há que se falar em isenção das custas se tal benefício já fora concedido na decisão combatida"
(TJMG - Apelação Criminal: 1.0000.22.201875-6/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022) - destaquei.

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS-BASE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO BENEFICIADO COM O QUANTUM ELEITO - AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CP - IDADE DAS VÍTIMAS QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL - CONCURSO DE MAJORANTES - CRITÉRIO QUALITATIVO.

- Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado, em relação ao crime de resistência, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

- Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de roubo majorado narrado na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

- As penas-base impostas pelo Magistrado primevo devem ser mantidas, se, na verdade, o acusado restou beneficiado com o quantum eleito, inexistindo recurso do Ministério Público a respeito.

- A comprovação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, para efeitos penais, pode ser feita através de qualquer documento hábil, em especial quando este não deixa margem para dúvidas sobre a idade das vítimas.

- No caso de concurso de majorantes é necessário que haja alguma excepcionalidade para que a fração de aumento se afaste do mínimo legal, o que ocorreu no presente caso"
(TJMG - Apelação Criminal: 1.0428.15.000749-3/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022) - destaquei.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos:

"PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DE DOCUMENTOS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade da vítima não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

2. Pela leitura do acórdão recorrido, proferido nos embargos de declaração,
é possível aferir que a idade da vítima (maior de 60 anos) foi consignada em boletim de ocorrência e nas declarações prestadas em juízo
,
gozando tais documentos de presunção de veracidade
, uma vez que emanados de autoridade pública. Assim, havendo comprovação idônea, por documento hábil da idade da vítima, não há como afastar a referida agravante.

3. Agravo regimental não provido"
(STJ, AgRg no REsp 1504789 / MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/02/2016) - destaquei.

Vale ressaltar, ainda, que o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas
Antônio Soares de Melo
(73 anos de idade),
José Gonçalves de Souza
e
Paulo Cezar Souza N. Filho,
no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP), que também deverá ser considerado quando da dosimetria da pena.

Ainda,
a incidência da circunstância legal na dosimetria, posto que
“(...) o critério de aplicação da referida agravante, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico, de modo que a prática de crime contra vítima com 60 anos ou mais, por si só, enseja o seu reconhecimento (...)”
(TJMT, N.U 1001299-12.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Por fim, havendo comprovação nos autos que a vítima contava com mais de 67 (sessenta e sete) anos à época do fato criminoso, de rigor a incidência da agravante do art. 61, inciso II, 'h', do Código Penal, bem como
não há como dizer que os acusados desconheciam que o crime estava sendo praticado contra pessoa idosa, isto porque não há como se confundir um idoso de 73 anos com uma pessoa no vigor da idade.

Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
MAX JUNIOR DA SILVA
e
WILLIAM RODRIGUES NEMER SILVA
, mantendo intacta a r. sentença condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024